Tribunal: TJDFT
Processo: 0005947-12.2004.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ A EFETIVAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO.

1. Diante da existência de acórdão que determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC/2015 por ausência de bens penhoráveis, não é possível conhecer da apelação que pretende rediscutir matéria já apreciada e, por isso, preclusa.

2. Apelo não conhecido.